Tribunal: TJDFT
Processo: 0750172-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750172-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARISVALDO DOS SANTOS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E CESSIONÁRIOS DO LOTE 1 DA QUADRA 300 DO RECANTO DAS EMAS - DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução. Bem de família. Impenhorabilidade inoponível. Impostos, taxas e contribuições. 1. Ainda que se trate do único imóvel do executado, a impenhorabilidade é inoponível ao credor de impostos, predial ou territorial, taxas condominiais e contribuições respectivas (Lei 8.009/90, art. 3o, IV). 2. Embora a execução deva ser a menos onerosa possível para o devedor, o princípio não pode servir de trincheira para o inadimplemento nem se pode perder de vista que o objetivo da execução é a satisfação do crédito do exequente. 3. O executado não indicou outros bens aptos a quitar a dívida, em substituição ao imóvel (CPC 805, § único), cuja penhora fica mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, e 31 da Lei 13.146/2015, sustentando a desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel em discussão, por se tratar de bem de família e proteger pessoa com deficiência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, e 31 da Lei 13.146/2015, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO REGULAR PELOS GENITORES. CONFLITO DE INTERESSES. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO LEGAL. INTIMAÇÕES. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. VALIDADE. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. Nos termos da Lei 8.009/90 e da Súmula 486/STJ, é admissível a penhora de bem de família para pagamento de despesas condominiais. Cláusulas particulares de impenhorabilidade não afastam a exceção legal. [...] (AREsp n. 2.646.685/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. A impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família não se aplica no caso de execução de dívida condominial relativa ao mesmo imóvel (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/1990). [...] (AgInt no AREsp n. 2.794.898/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Acrescente-se que, embora a execução deva ser a menos onerosa possível para o devedor, o princípio não pode servir de trincheira para o inadimplemento nem se pode perder de vista que o objetivo da execução é a satisfação do crédito do exequente. Ademais, o agravante não indicou outros bens passíveis de quitação da dívida, menos onerosos, em substituição ao imóvel, como determina o CPC 805, § único (ID 72832695). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pleito da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016